Tribunal: TJES
Processo: 5009994-86.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009994-86.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME e outros
RECORRIDO: MANOEL VIEIRA AMORIM
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009994-86.2021.8.08.0048

Recorrente: PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME

Recorrido: MANOEL VIEIRA AMORIM

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO DE LOCAÇÃO. (1). TESE AUTORAL.
O AUTOR AFIRMA TER LOCADO IMÓVEL RESIDENCIAL DA REQUERIDA JUSTINIANA E ADMINISTRADORA A REQUERIDA PORTAL FLEX. APONTA QUE TEVE QUE DEVOLVER O IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DE SÉRIOS PROBLEMAS POR ESSE APRESENTADOS. INDICA QUE REALIZOU RECLAMAÇÕES PERANTE AS REQUERIDAS PARA RESOLVER OS PROBLEMAS NO IMÓVEL. SUSTENTA QUE NÃO LHE FOI APRESENTADA A VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA A LOCAÇÃO. RELATA QUE O VALOR DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ESTAVA VINDO EM VALOR SUPERIOR AO QUE CONSUMIA, TENDO FEITO CONTATO COM A REQUERIDA PORTAL FLEX, TENDO SIDO TRATADO COM DESCASO, AGENDANDO O REPRESENTANTE DESSA VISITAS SEM CUMPRIR O COMBINADO. ADUZ QUE HÁ PREVISÃO NO CONTRATO DE COBRANÇA DE MULTAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE AGENDAMENTO, MAS QUE ESSA NÃO SE APLICA AO LOCADOR. APONTA QUE IDENTIFICOU QUE ESTAVA PAGANDO PELO CONSUMO DE ÁGUA DE SEUS VIZINHOS, RECLAMANDO ESSA SITUAÇÃO À REQUERIDA PORTAL FLEX, POIS O RELÓGIO MEDIDOR ESTÁ ATRELADO A 03 IMÓVEIS. INDICA QUE AS REQUERIDAS REALIZARAM OBRA PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA. ADUZ QUE O MESMO PROBLEMA OCORRIA COM AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. AFIRMA QUE O IMÓVEL POSSUI PROBLEMAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉM DE PROBLEMAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. ALEGA QUE HÁ VAZAMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL, NA PAREDE E NO TELHADO, FAZENDO COM QUE O IMÓVEL RESTE ALAGADO. RELATA QUE HOUVE RECONHECIMENTO DO PROBLEMA PELAS REQUERIDAS, MAS QUE ESSAS INFORMARAM QUE NADA FARIAM A ESSE RESPEITO. ADUZ QUE SOFREU AMEAÇAS DE MORTE DA REQUERIDA JUSTINIANA. ALEGA QUE AS REQUERIDAS TRANCARAM A PASSAGEM PARA A CAIXA D’ÁGUA DO IMÓVEL. APONTA QUE A REQUERIDA JUSTINIANA REALIZOU REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SEM A SUA AUTORIZAÇÃO. INDICA QUE FOI TRATADO COM INDELICADEZA PELAS REQUERIDAS. SUSTENTA QUE HÁ PREVISÃO CONTRATUAL DE COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE R$1.125,00. APONTA QUE DEPOSITOU O VALOR DE R$4.200,00 A TÍTULO DE CAUÇÃO.
PLEITEIA A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE NÃO SEJA NEGATIVADO O SEU NOME E DE SEUS FIADORES. AO FINAL, REQUER A RESCISÃO DO CONTRATO SEM A EXIGÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL, O PAGAMENTO DE R$1.125,00 REFERENTE À MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA E A RESTITUIÇÃO DE R$4.200,00, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$36.425,00.

(2). ANTÍTESE
JUSTINIANA.
SUSCITA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, POR ENTENDER QUE OS PEDIDOS NÃO DECORREM DA NARRATIVA DOS FATOS. NO MÉRITO, AFIRMA QUE NÃO HÁ NECESSIDADE DE LAUDO DE VISTORIA DE CORPO DE BOMBEIROS PARA ALUGAR IMÓVEL RESIDENCIAL. APONTA QUE, EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALORES DE DESPESA DE ÁGUA, ASSIM QUE A REQUERIDA
PORTAL FLEX
TOMOU CONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE, PROMOVEU A REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. SUSTENTA QUE POSSUI CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO DE TODOS OS CLIENTES E QUE NÃO SERIA POSSÍVEL ATENDER O AUTOR DE IMEDIATO, MAS QUE ESSE FOI ENCAIXADO DE PRONTO NA PROGRAMAÇÃO DE OBRAS NECESSÁRIAS E ESSA FOI REALIZADA. ADUZ QUE NÃO FOI FEITA UMA RECLAMAÇÃO SEQUER A RESPEITO DO PROBLEMA COM AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. APONTA QUE NÃO HÁ QUALQUER AMEAÇA CONTRA O AUTOR POR QUALQUER DAS REQUERIDAS. RELATA QUE O AUTOR NÃO DEVERIA TER ACESSO À CAIXA D’ÁGUA, POIS AS MANUTENÇÕES DEVERIAM SER REALIZADAS COMO O FORAM PELA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. RESSALTA QUE O AUTOR FEZ INTERVENÇÃO NA CAIXA D’ÁGUA E DEIXOU OS OUTROS CONDÔMINOS SEM ÁGUA POR 2 DIAS. ADUZ QUE EM RELAÇÃO AO VAZAMENTO ESSE NÃO OCORREU, TENDO HAVIDO UM TRANSBORDO DE ÁGUA DE UMA FORTE CHUVA EM UMA ÚNICA OPORTUNIDADE E QUE A REQUERIDA ENCAMINHOU UM PEDREIRO NO LOCAL APÓS A RECLAMAÇÃO DO AUTOR, TENDO ESSE PROFISSIONAL CONSTATADO QUE NÃO HAVIA PROBLEMAS. ALEGA QUE O IMÓVEL PRECISOU DE PASSAR POR REPAROS DECORRENTES DOS DANOS CAUSADOS PELO AUTOR, TENDO SIDO GASTO O VALOR DE R$3.679,75. POR FIM, AFIRMA INEXISTIR DANO MORAL. PLEITEIA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
(2.1) ANTÍTESE
PORTAL FLEX
.
SUSCITA A PRELIMINAR DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA, POIS SERIA APENAS A ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. NO MÉRITO, AFIRMA QUE O AUTOR SEMPRE FOI ATENDIDO EM TEMPO RAZOÁVEL. APONTA QUE NÃO TINHA AUTONOMIA PARA RESOLVER OS PROBLEMAS NO IMÓVEL, POIS A PROPRIETÁRIA TINHA UMA PESSOA RESPONSÁVEL POR ISSO. APONTA QUE OS VALORES DE ÁGUA FORAM RESOLVIDOS E QUE NÃO HOUVE QUALQUER PREJUÍZO AO AUTOR. ADUZ QUE O AUTOR RESTOU INADIMPLENTE COM VALORES QUE SERIAM DEVIDOS QUANDO DA RESCISÃO, RAZÃO PELA QUAL NÃO É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE QUALQUER VALOR, RESTANDO AINDA UM DÉBITO DE R$2.029,38 EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE REPAROS NO IMÓVEL POR DANOS CAUSADOS PELO AUTOR. AFIRMA INEXISTIR DANO MORAL. POR FIM, FAZ PEDIDO CONTRAPOSTO DE R$2.340,63.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“
Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR rescindido o contrato de locação entre as partes, por culpa das Requeridas, razão pela qual condeno as Requeridas solidariamente a pagarem ao Autor multa pela rescisão antecipada do contrato no valor de R$1.125,00 (um mil, cento e vinte e cinco reais), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno, ainda, as Requeridas solidariamente a restituir ao Autor o valor de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno as Requeridas solidariamente a pagarem ao Autor o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Ratifico a decisão de ID9158279. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Defiro o pedido da Requerida Justiniana de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC. Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95). Após o trânsito em julgado e havendo o pagamento, expeça-se alvará. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
’’.

(4). RECURSO
PORTAL FLEX
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA REQUERIDA
PORTAL FLEX.
PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO ANALISADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR SIMÉTRICAMENTE MULTA CONTRATUAL DE LOCAÇÃO AO REPRESENTANTE DO LOCADOR. AUSÊNCIA DE CONDUTA PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DA FALTA DE PROPORCIONALIDADE NOS PARÂMETROS PARA APLICAÇÃO DE CULPA. INDEVIDA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DE CAUÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA VERGASTADA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
ACERCA DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA RECORRENTE, ENTENDO POR BEM REJEITÁ-LA, VISTO QUE A LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA DEVE SER AFERIDA A PARTIR DAS IMPUTAÇÕES DE CONDUTAS E RESPONSABILIDADES PELA PARTE AUTORA. NO PRESENTE CASO, O AUTOR IMPUTOU RESPONSABILIDADE A AMBAS AS REQUERIDAS, RAZÃO PELA QUAL SÃO ELAS PARTE LEGÍTIMAS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE AÇÃO.
(6.1). DO MÉRITO RECURSAL.
A LIDE VERSA SOBRE A SUPOSTA FALHA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELAS REQUERIDAS PARA O AUTOR, POSTO QUE ESTE ALEGA QUE SERIA DEVIDO A ELE MULTA PELA RESCISÃO DO CONTRATO SER DECORRENTE DAS CONDIÇÕES PROBLEMÁTICAS DO IMÓVEL LOCADO.
PRETENSÃO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE CAUÇÃO NO BOJO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E QUE FORAM RETIDOS PELOS RÉUS ANTE A RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO, UMA VEZ QUE ESTA SE DEU POR CULPA DO LOCADOR. O DEMANDANTE TROUXE PROVAS DOCUMENTAIS, CONSUBSTANCIADAS EM FOTOGRAFIAS DOS VÍCIOS OCULTOS NO IMÓVEL, BEM COMO PRINTS DAS CONVERSAS ENTRE AUTOR E REQUERIDOS. INCONTESTÁVEIS SÃO AS AFIRMAÇÕES DO REQUERENTE SOBRE OS VÍCIOS NO IMÓVEL E AS INÚMERAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO COM OS REQUERIDOS. QUANTO À DETERMINAÇÃO IMPOSTA PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE CAUÇÃO, ENTENDO DE FORMA SIMILAR A DO MAGISTRADO SENTENCIANTE, POIS, NÃO TENDO RESTADO DÚVIDAS DE QUE A RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DO LOCADOR, INJUSTA SERIA A RETENÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE
CAUÇÃO.
DE IGUAL MODO, TENHO QUE A CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DA MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL SE FAZ PERTINENTE. NESTA MESMA ESTEIRA, ENTENDO PERTINENTE A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO EXTRAPATRIMONIAL. É PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL QUE, NOS CASOS EM QUE OCORRE O SIMPLES DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO SE FAZ CABÍVEL.
PORÉM,
O CASO VERTENTE NÃO TRATA DE UMA SIMPLES RESCISÃO CONTRATUAL, VISTO QUE TENDO SIDO COMPROVADA A PRECARIEDADE NAS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO NO IMÓVEL, PRECEDIDA AINDA DA DESÍDIA DOS RECORRENTES EM RESOLVER OS VÍCIOS, A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO IMATERIAL É MEDIDA QUE SE IMPÕE. SEM MAIS DELONGAS, TENHO QUE A SENTENÇA GUERREADA NÃO MERECE QUALQUER REPARO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8). SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, §2º, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)